Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010835-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MANOEL GOMES DA COSTA - CPF: 147.045.363-00 (AGRAVADO), MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 903.782.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES
– PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei nº. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela.

Ademais, não há se falar em aproveitamento da citação de um dos codevedores e consequente interrupção prescricional se na data da citação a prescrição já havia se implementado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010835-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

MANOEL GOMES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº. 0018918-97.2010.8.11.0041, cód. 443159 (nº. antigo: 705/2010), ajuizada
em desfavor de
MANOEL GOMES DA COSTA
e
OUTRO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto ao coexecutado não citado
MANOEL GOMES DA COSTA, declarando extinto o processo quanto ao mesmo, e com relação
ao executado
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL, determinou o prosseguimento da execução
.

Em suas razões recursais, o banco agravante argumenta que entende que a citação com a interrupção da prescrição contra um dos devedores solidários se aproveita aos demais, nos termos do art. 204, §1º do Código Civil.

Afiança que
“conforme informado nos fatos o recorrido e outro executado eram devedores solidários. Conforme informado nos fatos o outro executado fora citado em 16.08.2017 – e ainda que se aplique a teoria de que a interrupção (com reinicio da contagem do prazo a partir da citação do litisconsorte) a tentativa de citação negativa ocorrida no endereço da contratação e no apontado em pesquisa INFOJUD e o posterior pedido de busca de endereços nos sites de apoio ao Judiciário ocorreram antes de 16.08.2020 - logo antes do fim do prazo prescricional. De tal forma, entende a recorrente não ocorrido o prazo prescricional”
(sic).

Ressalta que
“no caso em tela, conforme informado após a interrupção da prescrição devido a citação de outro executado (devedor solidário) fora realizada tentativa de citação no endereço apontado na contratação e no encontrado em pesquisa de endereços nos sites de apoio ao judiciário - ainda - antes do fim do prazo prescricional fora solicitada busca de endereços - de tal forma entende a recorrente pela inocorrência de prescrição no caso”
(
sic
).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para “
Cassar a r. decisão - devido a interrupção do prazo prescricional e o desenvolvimento normal do processo entre a interrupção e o fim do prazo prescricional”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal.

Contraminuta apresentada pela parte recorrida no Id 143959658, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 130595655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se do arrazoado que a instituição bancária agravante interpôs o presente recurso, ante o seu inconformismo com a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto ao executado não citado
MANOEL GOMES DA COSTA, declarando extinto o processo quanto ao mesmo, e com relação
ao executado
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL, determinou o prosseguimento da execução
.

O agravante busca a reforma do
decisum
para afastar a prescrição quanto ao codevedor, ao argumento de que
a citação válida, com a interrupção da prescrição contra um dos devedores solidários, se aproveita aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

Pois bem. Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei nº. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional,
que é de 03 (três) anos
, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes.
” (RAC n. 0001287-21.2015.8.11.0024, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021 – negritei)

Por conseguinte, no caso em voga, ao que consta dos autos, a dívida que ampara o feito executivo venceu em
01/05/2010
, e o codevedor
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL apenas foi efetivamente citado em
16/08/2017
, conforme Id. 130569183, pág. 08,
de sorte que a pretensão, de fato, está fulminada pela prescrição, que se operou em
01/05/2013
.

Assim, não
há se falar em aproveitamento da citação de um dos codevedores e consequente interrupção prescricional se na data da citação de um dos executados a prescrição já havia se implementado.

Guardadas as devidas particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – CITAÇÃO DE UM DOS TRÊS EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, FORA DO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO DECLARADA –MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de créditobancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 doDecreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Restou implementado o prazo prescricional de três anos, porquanto a citação válida, de um dos três executados solidários, não foram feitas antes dos 03 anos reservados para a prescrição do título exequendo
.”
(N.U 0003347-23.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, §1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA
– PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, incida na espécie. Precedentes do STJ.

No caso, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, tendo como objeto cédula de produto rural, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de Genebra.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0000012-88.2006.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO GENÉRICA – ANTES DA CITAÇÃO – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO DE PARTE DOS EXECUTA
DOS – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇAO – ARTIGO 204, § 1º DO CC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em análise não reside o que falar em prescrição genérica (antes da citação) eis que ocorrida
a citação de devedores solidários antes da consumação do prazo legal
.
Precedentes do STJ ‘Na hipótese, é incontroverso que houve a efetiva citação de um, dos sócios que figura no polo passivo da execução, razão pela qual a não efetivação da citação de outro executado não impede a interrupção do prazo prescricional em relação a ele. (Recurso Especial n. 1015117-RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, primeira turma, julgado em 25/11/2008, DJE de 11.02.2009, fonte sitio do STJ)’.”
(N.U 1002437-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.

A citação válida de dois dos cinco executados
antes da implementação do prazo prescricional

afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados
.
”
(TJ-MT - AC: 00092746220128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022